Tribunal: TJPA
Processo: 0807318-39.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807318-39.2020.8.14.0000
PACIENTE: JEOVA SOARES VIANA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0807318-39.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
FERNANDO HELEODORO BRANDAO
(
(OAB-PA
30.027-A
)

PACIENTE:
JEOVÁ SOARES VIANA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA
ÚNICA DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO
ART. 121, §2º, IV DO CÓDIGO PENAL.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JUSTA CAUSA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.
NÃO OCORRÊNCIA
. Presença de justa causa. As decisões proferidas pelo juízo de 1º grau estão devidamente fundamentadas na necessidade de garantir a ordem pública, em consonância com o art. 312 do CPP, ressaltando que
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública
, em razão de reiteração delitiva, tendo em vista que o
o denunciado
, após ser beneficiado com a revogação da prisão, com aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP, voltou
a delinquir, tendo sido preso em flagrante nos autos n. 0009378-95.2019.8.14.0115
.

PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA
. IMPOSSIBILIDADE.
Ante a

existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313, do CPP, não se mostrando as medidas diversas, previstas no art. 319 do CPP, suficientes ao caso. Presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, já tendo o superior tribunal de justiça, em orientação uníssona, determinado que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo que o paciente possua condições pessoais favoráveis.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA
.
Supostas condições pessoais não impedem a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos para a medida constritiva, em observância ao enunciado da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

DA APLICAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR
.
TESE REJEITADA.
Não há prova nos autos que demonstre que o paciente se enquadre em alguma das situações previstas no art. 318 do Código de Processo Penal.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior .

Belém/PA, 21 de setembro de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0807318-39.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
FERNANDO HELEODORO BRANDAO
(
(OAB-PA
30.027-A
)

PACIENTE:
JEOVÁ SOARES VIANA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA
ÚNICA DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus

Liberatório

com pedido de liminar impetrado em
24/07/2020
em favor de
JEOVÁ SOARES VIANA

contra ato do
Juízo de Direito
da Vara
Única de Novo Progresso
-
P
A,
que responde pelo suposto crime tipificado no
art. 121,
§2º, IV
do
C
ódigo

Penal,
nos autos de nº
0005702-76.2019.8.14.0115
.

Narra
a
impetrante que o
paciente
está sofrendo constrangimento ilegal, por ausência d
os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, nos ditames pregoados no art. 312 do CPP
, em razão da decretação de sua prisão preventiva em
15/04/2020
, sob fundamento
de que o mesmo havia descumprido as medidas cautelares, impostas pela parte coatora no dia de sua audiência de instrução e julgamento
.

Alega
o impetrante
que o Mandado foi expedido de maneira adversa, uma vez que,
o paciente já se encontrava preso
ilegalmente
desde o dia
11/10/2019,
razão pela qual deixou de assinar termo perante a Comarca.

Arguiu ainda que a
prisão do acusado,
tem por fundamento
RISCO A ORDEM PÚBLICA e POR TER “SUPOSTAMENTE” DESCUMPRIDO AS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS AO ACUSADO na sua deliberação, quando ainda, só respondia por este processo
.

Questiona ainda
o fato de que não foi informado ao juízo inquinado coator, logo após o flagrante, que o paciente estava preso acusado de crime de tráfico

de drogas, esclarecendo que essa informação foi levada pela própria defesa em 13/04/2020, juntando cópia integral dos autos de n.º 000937895.2019.8.14.0115.

Sustenta que o paciente tinha direito de ser intimado a comparecer para se justificar de sua ausência, motivo porque, “se tivesse ocorrido a intimação, ou talvez comunicação de forma escrita, como sempre faz o judiciário, por certo verificariam que o mesmo estava preso e que não fora assinar por ter cometido outros delitos, veja bem, isso não ficou comprovado, então ele pode sim, ser inocente, não cabendo a ele, uma PRISÃO PREVENTIVA sem mera conduta, pois ele só não estava cumprindo as medidas cautelares por motivos alheios e não à vontade dele.“

Ressalta
que o paciente é primário, de bons antecedentes, tem residência fixa, é jovem de bem, pai de duas crianças, bom marido, muito trabalhador, exercendo a função de mergulhador de balsa, sempre zelando com seus compromissos com a justiça, e que, para tanto, saía do serviço todo dia 10 de cada mês e se deslocava de sua cidade ao cartório da Comarca de Novo Progresso para os registros legais.

Argumenta, ainda, falta de fundamentação idônea na decisão, aduzindo que a autoridade apontada como coatora teceu considerações abstratas acerca do fumus comissi delicti e periculum libertatis para decretar a prisão do coacto.

Por
fim
,
requer
o impetrante pela concessão liminar da ordem, para fazer cessar suposto constrangimento ilegal, e concomitantemente ou subsidiariamente a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, determinando a expedição do competente alvará de soltura. Pede, ainda a substituição da medida extrema por prisão domiciliar, fundamentadamente no artigo 318 do Código de Processo Penal e, ao final, o julgamento favorável do presente pedido, com a concessão definitiva do writ.

Junta documentos

Os autos foram distribuídos a relatora Desa.
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
, que em face de seu afastamento
de suas atividades judicante
(
férias regulamentares desde o dia 06/07/2020
-
PA-MEM-2019/40450-H) e a existência precedente a este
habeas corpus
o de nº 0809895-58.2018.8.14.0000 referente ao mesmo processo de 1º grau
, vieram-me os autos redistribuídos.

Em
24
/07/20
20
deneguei
a liminar (ID
.
3381915
)
, dos autos, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
, em
25
/07/20
20
,
(
ID
3397853
),
o juízo de primeiro grau esclareceu
o que segue: “

“ (...)

Tramitam pela Vara Criminal de Novo Progresso os autos de Ação Penal Nº 0005702-76.2018.814.0115, que apura a ocorrência de delito de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal). Assim em breve síntese, presto as informações:

a)
O Réu foi denunciado pela pr
áti
ca do delito descrito no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, já que supostamente, no dia 11/04/2018, mediante recurso que dificultou a defesa da víma, juntamente com outro corréu, mataram a víma Deivid Aparecido Pereira, por meio de disparo de arma de fogo.

b)
Por meio da decisão de fl. 32/34, em decorrência da representação da Autoridade Policial e Parecer Favorável do Representante do Ministério Público, foi decretada a prisão prevenva, com fundamento na garan
tia
da ordem pública e para aplicação da lei penal, entendendo este juízo que a segregação se jusficaria pela gravidade concreta do crime, periculosidade e real possibilidade de reiteração deliva.

c)
Réu é primário, conforme ce
ti
dão de fl. 50, cabendo destacar a existência do processo de n°. 0009378- 95.2019.814.0115, que apurou a prá
ti
ca dos crimes de tráfico e associação criminosa, o réu foi sentenciado e condenado pelo crime do ar
ti
go 33 e 35 da Lei 11.343/06, sendo a pena definiva será 7 (SETE) anos e 6 (SEIS) meses de reclusão e 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) dias multa.

d)
A denúncia foi recebida (fl. 51) e após o oferecimento de resposta à acusação foi man
ti
da (decisão fl. 80/81).

e) Por meio da decisão de fl. 81/82, este juízo, em análise a pedido da defesa de substuição da prisão preven
ti
va por medidas cautelares, indeferiu o pleito, entendendo pela inexistência de qualquer alteração fá
ti
ca apta a ensejar a revogação da medida anteriormente decretada. f) Com base em novo pedido de revogação da prisão preven
ti
va apresentado na audiência de instrução, conforme termo de fls. 111/112, foi concedido o benecio da liberdade provisória ao Réu, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
”

g) Conforme cer
ti
dão da Diretora de Secretaria deste juízo, datada de 13/04/2020, o Réu deixou de cumprir as medidas cautelares impostas no termo de audiência e ainda foi preso em flagrante nos autos de nº 00093378- 95.2019.814.0115, no qual, como visto, foi condenado.

h) Em reanálise da concessão de liberdade provisória conferida em bene
fí
cio de JEOVÁ SOARES VIANA, com fundamento na verificação de que o denunciado teria voltado a delinquir, tendo sido preso em flagrante nos autos n. 0009378-95.2019.8.14.0115, em razão de delito previsto na Lei 11.343/06 (tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico), aproximadamente 4 (quatro) meses após sua soltura nos presentes autos, conforme cer
ti
dão de fl. 122, este juízo, em 15/04/2020, como garan
ti
a da ordem pública, decretou novamente a prisão preven
ti
va do Réu JEOVÁ SOARES VIANA

i) A defesa ingressou com novo pedido de revogação da prisão preven
ti
va (doc. 04 e 09), aduzindo que o Réu corre risco de ofensa à sua integridade
fí
sica, especificamente sua vida, devido a pandemia do novo Coranavírus (COVID-19), requerendo ainda a prisão domiciliar, alegando que o réu possui condições pessoais favoráveis para sua concessão.

j) Em decisão datada de 23/06/2020, este juízo, em sintonia com parecer Ministerial, verificando a necessidade de ser man
ti
da a custódia cautelar, ra
ti
ficou a decisão que decretou a prisão preven
ti
va, pois estão presentes todos os requisitos que a lastrearam, não sendo cabível a sua subs
ti
tuição por prisão domiciliar, até porque o acusado não se enquadra no grupo de risco do COVID-19.

k) Atualmente o processo encontra-se com instrução processual encerrada, tendo este juízo determinado que as partes apresentem alegações finais em memoriais no prazo legal, após o que a sentença será prontamente proferida
.

f) Determino, com o encaminhamento das presentes informações, seja disponibilizado acesso ao Egrégio Tribunal de Jus
ti
ça aos autos digitais através de link Microso
ft
Teams
.”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio d
o
Dr.
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, manifestou
-se
pelo
conhecimento
parcial,
da presente ordem de
Habeas Corpus,
e, na parte conhecida, pela
DENEGAÇÃO
, da ordem, por inexistência de constrangimento ilegal ao Paciente
JEOVÁ SOARES VIANA

É o relatório

VOTO

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente
mandamus
.

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrado
em favor de
JEOVÁ SOARES VIANA

contra ato do
Juízo de Direito
da Vara
Única de Novo Progresso-
P
A,
que decretou a prisão preventiva do paciente, que responde pelo suposto crime tipificado no
art. 121,
§2º, IV
do
C
ódigo

Penal,
nos autos de nº
0005702-76.2019.8.14.0115
,
, sob o fundamento de constrangimento ilegal:
por ausência d
os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, nos
termos do
art. 312 do CPP
; ausência de fundamentos idôneos na decretação da prisão;
aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão
,
condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória e

prisão domiciliar, fundamentadamente no artigo 318 do Código de Processo Penal
.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão:

(...)
“Pois bem, o réu foi preso em decorrência de descumprimento das medidas cautelares imposta e reiteração delitiva, tendo sua prisão preventiva decretada como garantia da ordem pública.

A Constituição Federal, ao afirmar que a regra, num Estado Democrático de Direito, é a liberdade; e, por consequência, a restrição à liberdade é a exceção, previu que "ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança" (art. 5º, LXVI). Também consagrou o princípio da não culpabilidade ao estatuir que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (art. 5º LVII).

Assim, constituindo a liberdade a regra em nosso ordenamento jurídico, a prisão só deve ser decretada ou mantida em situações excepcionais. Para caracterizar essa exceção, há que se verificar, diante do caso concreto, dois pressupostos: indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime (materialidade), o chamado fumus commissi delicti. Somente após verificar a incidência no caso sob exame desses dois pressupostos é que o juiz deve verificar se o indiciado/acusado em liberdade oferece algum risco para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal. Presentes pelo menos um desses requisitos, estará caracterizado o denominado periculum libertatis. No presente caso, as provas constantes dos autos não deixam dúvida sobre a existência do crime (materialidade) e indícios de autoria, conforme já analisado na decisão que decretou a prisão preventiva e na decisão de recebimento e manutenção do recebimento da denúncia.

Desta forma, em nova análise minuciosa das informações e provas até então colhidas, observo que permanecem presentes o fumus comissi delicti, demonstrado pela prova da existência do crime (materialidade) e de indícios de autoria/participação suficientes para manutenção da prisão do Réu.

Cabe destacar que em processo de n°. 0009378-95.2019.814.0115, que apurou a prática dos crimes de tráfico e associação criminosa, o réu foi sentenciado e condenado pelo crime do artigo 33da Lei 11.343/06, sendo a pena definitiva será 7 (SETE) anos e 6 (SEIS) meses de reclusão e 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) dias multa.

Assim, apesar da sentença estabelecer que o réu pode recorrer em liberdade, verifico que nestes autos o acusado não possui condições para se submeter a outras medidas diversas da prisão preventiva, até porque, já foi oportunizado ao réu à liberdade neste processo, e o mesmo voltou a delinquir.

Com relação ao periculum libertatis, reafirmo o entendimento que a custódia cautelar deve ser mantida como garantia da ordem pública.

Relembro, ainda, que as condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (STJ - HC 330.967/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 20/10/2016).

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, o indiciado não possui condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319). Por derradeiro, deixo de conceder fiança por existir razão para a ocorrência de prisão preventiva, transcrito na fundamentação declinada nas linhas anteriores (CPP, art. 324, IV).

Quanto as alegações de que o réu corre risco de ofensa à sua integridade física pelo motivo da pandemia do COVID-19, a mera alegação não comprova nada, além do mais, verifico nos autos tratar se de pessoa saudável com apenas 23 (vinte três) anos de idade e que não possui doença preexistente, portanto não se enquadra no grupo de risco, conforme dispõe na Recomendação nº. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Ademais a Casa Penal de Itaituba/PA, vem adotando medidas necessárias para evitar o contágio do novo Coronavírus (COVID-19) entre os internos.

No que tange ao pedido de prisão domiciliar, o réu não preenche nenhum dos requisitos exigidos pela lei (art. 318 do CPP), como já mencionado, trata se de pessoa que não pertence ao grupo de risco do COVID-19, sendo assim, por ora, deve ser mantida sua prisão preventiva

. (...)

Com efeito, revela-se a necessidade de ser mantida a custódia cautelar, pelo que ratifico a decisão que decretou a prisão preventiva, pois estão presentes todos os requisitos que a lastrearam, não sendo cabível a sua substituição por prisão domiciliar, até porque o acusado não se enquadra no grupo de risco do COVID-19.

Em face do exposto, e do mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar, e nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, ratifico os termos da decisão que decretou a preventiva do acusado e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do Réu JEOVA SOARES VIANA..”

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou as decisões ora impugnadas, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação/manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO “MODUS OPERANDI” DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL
– A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade. – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal
.
(HC 133244 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016. Data da Publicação: 08/04/2016). Grifei.

Este também é o entendimento desta Corte,
in verbis
:

HABEAS CORPUS DECLARATÓRIO DE NULIDADE E LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR QUADRILHA DE ASSALTOS À BANCO NO INTERIOR DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA OUTRA PESSOA QUE NÃO É O PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE E DENUNCIADO QUE SÃO A MESMA PESSOA UTILIZAÇÃO DE NOMES FALSOS FOTOGRAFIA DE DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS QUE COMPROVAM SER O PACIENTE E O DENUNCIADO A MESMA PESSOA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL, POIS, À ÉPOCA, O PACIENTE ESTAVA CUSTODIADO NA MESMA UNIDADE DA FEDERAÇÃO QUE O JUÍZO DA CULPA ALEGAÇÃO SUPERADA REALIZADA A CITAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE NULIDADE DO DECRETO PREVENTIVO POR TER SIDO EXPEDIDO EM NOME DO DENUNCIADO QUE NÃO É O PACIENTE IMPROCEDÊNCIA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À SEGREGAÇÃO CAUTELAR IMPROCEDÊNCIA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVÂNCIA DIANTE DA FARTA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO
. 1- (...). 2- (...). 3-
Não há que se falar em ausência de fundamentação e dos requisitos autorizadores da medida extrema, na hipótese, pois conforme bem salientou a magistrada de primeiro grau quando decretou a prisão preventiva do paciente, conforme consta às fls. 20/22, a segregação cautelar do mesmo se faz necessária ao resguardo da ordem pública
, ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo forte armamento apreendido, bem como pelo fato do paciente responder a outros procedimentos penais em diversas comarcas de diversas unidades da federação, de modo que, se solto, existe o risco concreto de que ele tente se evadir do distrito da culpa, e ainda, ameaçar a instrução processual. 4- (...). Ordem Denegada. Decisão unânime. (2016.04067317-30, 165.710, Relatora: Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador Câmaras Criminais Reunidas, publicado em 06/10/2016). Grifei.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão em requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado na decisão transcrita anteriormente.
Desse modo, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda as decisões de segregação/manutenção cautelar em elementos concretos constantes nos autos
.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Analisando detidamente os autos, sendo imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública
, em razão de reiteração delitiva, tendo em vista que o
o denunciado
, após ser beneficiado com a revogação da prisão, com aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP,
teria voltado a delinquir, tendo sido preso em flagrante nos autos n. 0009378-95.2019.8.14.0115
.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. NOVO TÍTULO JUDICIAL. SENTENÇA QUE MANTÉM FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E O REGIME MENOS GRAVOSO EM RELAÇÃO A UM DOS RECORRENTES. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I
- A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que
tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública
,
a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do artigo 312 do Código de Processo Penal.
II - Sobrevindo a prolação de sentença condenatória, encerrando definitivamente a instrução criminal, resta superado o alegado excesso de prazo. III -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a forma pela qual o delito foi em tese praticado
: em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, com extrema violência contra a vítima, contra a qual foi realizado disparo, que não a atingiu por razões alheias à vontade dos agentes. IV - Novo título judicial, por si só, não tem o condão de prejudicar o recurso se mantidos os fundamentos da segregação cautelar. (...)
(RHC 81.869/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 07/06/2017).

O Juízo dito coator, fundamentou idoneamente a sua decisão, para decretar a custódia do Paciente, por estar evidenciado os indícios de autoria e de materialidade, cumprindo os requisitos do artigo 312 do CPP, pelo evidente prejuízo à ordem pública.

A decretação da prisão do Paciente, respalda-se no risco à ordem pública,
diante

da
reiteração delitiva, extraído a partir das circunstâncias envolvidas no caso,
uma vez que o acusado em liberdade, voltou a delinquir,
descumpri
ndo a
medida protetiva anteriormente fixada
,
evidenciando desprezo em cumprir as regras imposta pela Justiça, denotando

também
periculosidade que o agente representa para a sociedade
,
prevalece
ndo
o entendimento que a decretação da preventiva com base nesse requisito visa a evitar que o agente continue delinquindo durante a persecução penal.

A manutenção da prisão preventiva do paciente
JEOVÁ SOARES VIANA
, está devidamente justificada, por estarem presentes os requisitos formais, autorizadores da prisão preventiva, que são a materialidade do crime e indícios de autoria.

A conduta do Paciente, coloca em risco a ordem social, sendo

considerad
o
grave o delito cometido pelo mesmo
, onde mais uma vez faz-se necessário lembrar que o réu descumpriu a medida cautelar imposta, voltando a delinquir, denotando reiteração de conduta delitiva
. É necessário que seja dada uma resposta do Estado, no sentido de afastar do convívio social, quem executa delitos, nos moldes do praticado pelo paciente.

É no sentido de garantir a ordem pública, que se faz necessária, a manutenção da prisão preventiva do Paciente.

Assim,
n
ã
o acolho
à
alega
çã
o ora em comento.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO
CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA

Requer também o Impetrante a substituição da medida extrema por qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, tendo em vista as condições pessoais supostamente favoráveis do paciente. Contudo, impende ressaltar, as hipóteses de aplicação de medida cautelar, art. 282 do CPP, ou aquelas previstas nos incisos do art.
318
do
CPP
, não são sempre obrigatórias. É consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo juiz, no caso em concreto, acerca da adequação e suficiência da medida, porquanto a substituição da prisão preventiva por quaisquer de tais medidas pode acabar por frustrar a finalidade perseguida com a decretação da custódia, não
sendo o magistrado obrigado a concedê-las.

Portanto, da pormenorizada análise do conjunto probatório, verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva, tendo em vista
que o acusado
descumpriu as medidas cautelares impostas pelo Juízo processante e foi preso cautelarmente pela prática de outro crime,
sendo inclusive condenado nos autos de nº
0009378-95.2019.8.14.0115

Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PCC. ALEGADA IRREGULARIDADE NA PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA. QUESTÃO SUPERADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - Eventual irregularidade na prisão temporária resta superada pela superveniência de novo título a embasar a segregação cautelar, qual seja, a prisão preventiva, fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública. II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. III - Na hipótese, o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente interceptações telefônicas realizadas por período considerável, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que o recorrente em tese integraria complexa organização criminosa, com atuação permanente, voltada para a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, além de ser reincidente e possuir maus antecedentes, o que também justifica a prisão preventiva pelo fundado receio de reiteração delitiva (precedentes). IV - A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009). V - In casu, não há falar em nulidade da decisão que deferiu a interceptação telefônica, pois o magistrado autorizou a medida com fulcro no preenchimento dos requisitos do art. 2º, da Lei 9.296/96, vale dizer, por entender que havia indícios razoáveis da autoria delitiva, que a prova não poderia ser feita por outros meios e que o fato investigado constituía infração penal punível com pena de reclusão. Recurso ordinário desprovido.” (RHC 78.150/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 15/03/2017)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REPROVÁVEL MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PROGNÓSTICO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 2. No caso, as instâncias ordinárias destacaram os indícios de contumácia delitiva, consistente nas notícias de inquéritos policiais relatando outros golpes praticados segundo mesmo modus operandi e em aliança com os mesmos corréus, de forma, portanto, organizada e profissional. Trata-se de fundamento idôneo, diante da necessidade de obstar o cometimento de novos delitos e preservar a ordem pública. 3. Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 4. Mencione-se que embora inquéritos policias e ações penais em andamento não possam ser considerados para recrudescer a pena, nos termos do enunciado n. 444 da Súmula desta Corte, consistem em elementos indicadores da propensão do acusado ao cometimento de novos delitos, caso permaneça em liberdade. 5. Além disso, foi ressaltada a especial reprovação da conduta, praticada, em tese, contra vítima idosa, de 75 anos de idade, em sua própria residência, sendo que o recorrente a teria abordado momentos antes, fingindo oferecer cursos, para certificar-se de que não havia nenhum jovem no local. Evidente, portanto, que as fraudes eram praticadas prevalecendo-se da fragilidade dos anciões, circunstância que revela a falta de escrúpulos que justifica a prisão cautelar. 6. De fato, a gravidade concreta crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 7. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao recorrente, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. 8. Registre-se, ainda, que as condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 9. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 10. Recurso desprovido. Recomendação de reexame, de ofício, pelo Juízo oficiante, da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei 13.964/19.” (RHC 122.115/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública. 2. No caso, as instâncias ordinárias relataram a apreensão de 8,5 tijolos de maconha no total de 2.896,14g, uma estufa caseira com 11 (onze) plantas de maconha, além de apetrechos comumente utilizados na traficância. Tais circunstâncias evidenciam a especial gravidade dos fatos, justificando, pois, a imposição da medida extrema. 3. A necessidade da segregação cautelar também está amparada no risco concreto de reiteração delitiva do Paciente, que possui condenação pela prática de crime doloso (furto qualificado). 4. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/04/2018). 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 477.717/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)
3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; (...) 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

DA APLICAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR

No que diz respeito a pretensão de prisão domiciliar com fundamento genérico, não acolho o referido pleito.

O impetrante não trouxe nenhuma prova aos autos que demonstre que o paciente se enquadre em alguma das situações previstas no art. 318 do Código de Processo Penal que dispõe
:

Art. 318
. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Acerca do pedido de prisão domiciliar, observo que o juízo inquinado coator

anteriormente esclareceu em sua decisão que, foi em face da ausência dos seus requisitos,

assim, fundamentado está o indeferimento do pedido de prisão domiciliar:

“
No que tange ao pedido de prisão domiciliar, o réu não preenche nenhum dos requisitos exigidos pela lei (art. 318 do CPP), como já mencionado, trata se de pessoa que não pertence ao grupo de risco do COVID-19, sendo assim, por ora, deve ser mantida sua prisão preventiva
.”

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e,
denegação da ordem,
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal.

Belém/PA, 21 de setembro de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/09/2020